Tribunal: STF
Processo: Súmula 726
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 726

Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula.

[{"tipo": "topico", "texto": "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.[Tese definida noRE 1.039.644 RG, rel. min.Alexandre de Moraes, P, j. 12-10-2017, DJE 257 de 13-11-2017,Tema 965.](...), naADI 3.772, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, chancelou-se a constitucionalidade daLei federal 11.301/2006, que frontalmente colidia com a jurisprudência remansosa do Tribunal acerca do sentido da expressão \"funções de magistério\", para fins de cômputo de tempo da aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 5º, daConstituição(...). (...), o Supremo Tribunal Federal afirmou, encampando interpretação estrita, que a docência caracterizar-se-ia pelo exercício de função em sala de aula, entendimento cristalizado, inclusive, naSúmula 726. A seu turno, em hipótese de reação frontal, o legislador infraconstitucional emprestou exegese ampliativa à categoria \"funções de magistério\", para efeito de concessão de aposentadoria especial aos professores, de modo a albergar aquelas \"exercidas por professores (...) no desempenho de atividades educativas\", aí incluídas \"as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico\". Destarte, naADI 3.772, o Tribunal, ao reconhecer a validade daLei 11.301/2006, aquiescera com a possibilidade de correção legislativa de sua jurisprudência, (...).[ADI 5.105, rel. min.Luiz Fux, P, j. 1º-10-2015,DJE49 de 16-3-2015.]I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, daConstituição Federal.III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.[ADI 3.772, rel. min.Ayres Britto, red. p/ o ac. min.Ricardo Lewandowski, P, j. 29-10-2008,DJE204 de 27-3-2009.]"}]